Tribunal: TJDFT
Processo: 0716538-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0716538-77.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXSANDRO SOARES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 36040350. Ao agravado para contrarrazões ao agravo interno (id 36043529). Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator